Tribunal: TCU
Processo: 039.242/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32019, modalidade Tomada de preços e Uasg 160301 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO DA SEÇÃO DE SAÚDE DO 1o GRUPAMENTO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 1o GAAAe GRUPAMENTO GENERAL ALVES MAIA, LOCALIZADO NA AV. GENERAL BENEDITO DA SILVEIRA, 675 DEODORO RIO DE JA NEIRO/RJ)

Inteiro teor:
Acórdão 111/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por La Greca Ferreira Construtora Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 14/2020, celebrado com a representante, sob a responsabilidade da Comissão Regional de Obas da 1a Região Militar, cujo objeto é a execução de obras de engenharia para a adequação da seção de saúde do 1o Grupamento de Artilharia Antiaérea, Grupamento General Alves Maia; Considerando que a representante se insurge contra decisões da organização militar contratante referentes a pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 14/2020 e de indenização, bem como à aplicação de penalidades administrativas à empresa; Considerando que não competem ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados - como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros - nem a salvaguarda de direitos e interesses eminentemente subjetivos dos contratados da administração pública; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 58-59, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar e à representante; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças 1 e 3 destes autos; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 039.242/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: La Greca Ferreira Construtora Ltda. (CNPJ: 36.100.907/0001-70) 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Maria Gabrielle da Fonseca Furtado Xavier (241699/OAB-RJ) , representando La Greca Ferreira Construtora Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.